Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747050-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAPITAL ENGENHARIA LTDA, JOAO PAULO CICCI RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória que, na execução no. 0706522-03.2018.8.07.0001, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pela Curadoria Especial, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva em favor do avalista, JOAO PAULO CICCI RESEND, e julgar, em relação a ele, extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Em razão do Princípio da Causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. O juiz do feito reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação ao avalista, em razão dele ter sido incluído no polo passivo da lide de forma tardia, após a consumação da prescrição. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que o executado é avalista e, portanto, devedor solidário, responsável pela dívida não adimplida. Nesses termos, alega ter sido indevido o reconhecimento da prescrição da dívida quanto ao avalista, pois o ajuizamento da ação suspendeu a prescrição em relação a todos os devedores solidários. Defende, ainda, ser indevida a sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp no. 1769201/SP). Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados ou, ao menos, que estes sejam fixados por equidade. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53051540). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. O processo executivo foi proposto em desfavor do devedor principal, CAPITAL ENGENHARIA LTDA. A citação do devedor principal ocorreu em 15/03/2021. Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o credor pugnou, depois de estabilizada a lide, pela inclusão no polo passivo do avalista do título, JOAO PAULO CICCI RESENDE. Em 16/01/2023, foi deferida a inclusão do avalista nos autos de origem. Quanto a probabilidade do direito, na execução, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (art. 802, parágrafo único, do CPC). Contudo, o art. 71 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra - LUG), aplicável ao caso, complementa que “A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”. Assim, em um exame perfunctório dos autos, tenho que, considerando que a execução foi proposta somente em desfavor do devedor principal, a sua citação gerou a interrupção da prescrição tão somente em seu desfavor, não repercutindo para o avalista, que não tinha sido citado. Portanto, não houve, em relação ao avalista, a interrupção da prescrição. Com relação ao prazo prescricional, nada obstante o posicionamento adotado pelo Juiz de origem (prescrição quinquenal), entendo que o prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário é de 3 anos, conforme disposição dos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 da LUG, o qual deve ser contado a partir da data prevista para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado do débito. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. O título executivo em questão prevê o vencimento da última parcela em 19/04/2017 (ID 14597469 de origem). Nessa senda, considerando que a inclusão do avalista no polo passivo da lide somente foi deferida em 16/01/2023, resta, ao que parece, de fato configurada a prescrição da pretensão executiva em relação a ele. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va